Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735480-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: REPRESENTACAO BEZERRA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712516-36.2023.8.07.0001, proposto em face de REPRESENTACAO BEZERRA SERVICOS LTDA. A decisão combatida indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa agravada (ID no 244343599): “Nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, a penhora de faturamento diário de sociedade empresária constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; e b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Essas exigências se justificam como meio de preservar a função social da empresa, na medida em que a eventual constrição sobre o faturamento pode representar risco ao capital de giro da sociedade empresária, comprometendo o desenvolvimento de suas atividades e o cumprimento das suas obrigações trabalhistas e tributárias. No caso em tela, até o momento somente foi efetivada uma tentativa de penhora via Sisbajud e Renajud. Diante desse quadro, forçoso reconhecer que ainda não estão preenchidos os pressupostos necessários a autorizar tal medida excepcional, tendo em vista que a parte exequente não demonstrou, por meio de diligências que estão a seu cargo, a inexistência de outros bens capazes de garantir a execução, tais como pesquisa no Registro de Imóveis e Ofícios de Notas, para localização de procurações que indiquem a propriedade de bens móveis e imóveis. Assim, INDEFIRO o pedido. Ao exequente para promover o andamento do processo, comprovar as diligências que lhe cabem e indicar bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção.” A agravante requer o provimento do agravo para reformar a decisão de modo a deferir a penhora sobre o faturamento mensal da empresa agravada, no percentual de 10%. Afirma ter a decisão agravada condicionado a penhora de faturamento à prévia realização de pesquisas nos Registros de Imóveis e Ofícios de Notas. Defende ser a exigência desarrazoada, impondo ônus excessivo, senão impossível, de produzir prova negativa. Defende processar-se a execução no interesse do credor, sendo as ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER) os meios mais eficazes e abrangentes para a localização de ativos. Se as buscas realizadas por estes sistemas, os quais cruzam dados bancários, de veículos e patrimoniais em âmbito nacional, resultaram negativas, a probabilidade de existência de outros bens livres e desembaraçados é ínfima. Alega carecer de lógica processual e econômica a exigência de que a credora oficie por conta própria os cartórios de registro de imóveis. Mesmo diante da localização de um imóvel, sua alienação seria de extrema dificuldade e desproporcional ao exequendo. Aponta terem restado as buscas infrutíferas. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID no 75448369). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2025 18:27:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador